Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-86.2019.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000422-86.2019.8.26.0326/50000, da Comarca de Lucélia, em que são embargantes
VALDIR RAMOS RIBEIRO - ME e VALDIR RAMOS RIBEIRO, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos, sem modificação do resultado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6620
Embargos de Declaração Cível no: 1000422-86.2019.8.26.0326/50000
Embargtes: VALDIR RAMOS RIBEIRO - ME e VALDIR RAMOS RIBEIRO
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Prefeito Municipal de Lucelia, Prefeitura Municipal de Lucelia e Carlos
Ananias Campos de Souza Junior
Comarca: Lucélia
Embargos de declaração. Contradição inexistente. Omissão,
contudo, caracterizada. Acórdão retificado quanto à alegação de
cerceamento de defesa.
Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento aos recursos dos réus.
Afirmam os embargantes Valdir Ramos Ribeiro ME e Valdir
Ramos Ribeiro que há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e contradição
quanto à existência de cinquenta e sete outros casos similares ao seu que não foram objeto
de ação civil pública e quanto aos prejuízos com que arcarão em decorrência da nulidade
declarada.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50000 -Voto no
3
etc.).
Tal contradição ressalte-se, deve ser compreendida como vício
intrínseco ao próprio julgamento, não sendo permissível a alegação de tal vício para os fins
pretendidos pelo embargante: a manifestação acerca de atos administrativos diversos, sem
qualquer relação com o objeto dos autos, ou quanto aos prejuízos decorrentes da
desocupação do terreno cedido pela municipalidade.
Anoto neste ponto que, caso identifiquem a existência de
ilegalidades similares à constatada no presente processo, os embargantes devem acionar o
Ministério Público ou os próprios órgãos de fiscalização municipais para que tomem as
devidas providências, sendo inócua a alusão completamente genérica à guisa de defesa
nestes autos.
Não caracterizada qualquer contradição, passo à análise da omissão
invocada.
De fato, neste ponto assiste razão aos embargantes. Embora tenha
expressamente alegado a existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado, sem a oitiva de testemunhas, o voto omitiu a questão.
Para sanar tal omissão, passam a integrar o teor do acórdão os
seguintes parágrafos:
Leciona Vicente Greco Filho: A decisão, contudo, sobre o
cabimento ou não do julgamento antecipado não depende da convicção antecipada
do juiz, mas da natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 2008, p. 186).
E, ante a invocação de cerceamento de defesa convém
lembrar a lição de J. J. Calmon de Passos: Existindo fatos controvertidos, a
necessidade de prova a respeito deles exige, ainda, que esses fatos controvertidos
sejam pertinentes e relevantes (Comentários ao CPC, Forense, vol. III, p. 4).
Daí se extrai que, para ensejar a produção de provas, não
basta o requerimento das partes, mas que os fatos em debate sejam controvertidos,
pertinentes e relevantes, capazes de influir na decisão da causa.
No caso dos autos, o conjunto documental é mais que
suficiente para a solução da lide tanto no que toca à caracterização da nulidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000422-86.2019.8.26.0326/50000 -Voto no
4
atos administrativos impugnados pelo Ministério Público quanto no que toca à
ausência de elementos indicadores da prática de ato de improbidade administrativa
pelos requeridos, ponto acerca do qual não há utilidade na oitiva de testemunhas por
eles indicadas.
Sendo assim, não se vislumbra qualquer vício no julgamento
da lide sem postergação da dilação probatória.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem
modificação do recultado.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR